Tribunal: TJDFT
Processo: 0724020-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724020-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANA PAULA GUEDES SAIDE, GILBERTO JOSE ZORTEA, TRENTINO REPRESENTACAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003913-68.2012.8.07.0011 indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício dos devedores. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão, considerando que o requerimento já havia sido indeferido anteriormente por decisão que não foi objeto de recurso (ID 189875518 do processo no 0003913-68.2012.8.07.0011). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025 11:11:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador